Tribunal: TJMT
Processo: 1026906-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026906-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), VITAL ANTONIO GASPARINI - CPF: 213.410.369-87 (AGRAVANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ANDRE DALTO - CPF: 930.146.941-34 (AGRAVADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA APURAÇÃO DE PATROCÍNIO INFIEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que determinou, de ofício, a expedição de ofícios à OAB e à Delegacia de Polícia para apuração de suposto patrocínio infiel, com fundamento na atuação de advogados que representaram consensualmente ambas as partes na formalização de acordo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para instauração de procedimento disciplinar e inquérito policial por patrocínio infiel ou tergiversação, diante da atuação dos advogados na homologação de acordo entre as partes, com mandato outorgado pelo executado ao patrono do exequente.

III. Razões de decidir

3. A atuação dos advogados limitou-se à formalização do acordo, com consentimento das partes, sem litígio ou oposição de interesses.

4. A ausência de dolo, prejuízo ou conflito real de interesses impede a configuração de patrocínio infiel ou infração ética.

5. A literalidade da procuração com poderes amplos não se sobrepõe à natureza consensual da conduta efetiva dos advogados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Não configura patrocínio infiel a atuação consensual de advogado que representa ambas as partes exclusivamente para formalização de acordo judicial, sem litígio, dolo ou prejuízo à parte representada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VITAL ANTONIO GASPARINI em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1001233-89.2020.8.11.0015 -

Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ANDRE DALTO – que, entre outras determinações, ordenou, no Item I da decisão, a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e à Delegacia de Polícia, com vistas à instauração de processo disciplinar e inquérito policial, em razão da suposta prática de patrocínio infiel e/ou tergiversação por parte dos advogados que representaram as partes em acordo celebrado no curso da demanda.

Inconformado, em suas razoes o Agravante alega em síntese, que mais de um ano após os esclarecimentos, o Juízo agravado proferiu decisão em que, com base nos instrumentos de mandato de IDs nº 29163644 e nº 73812840, presumiu a ocorrência de representação simultânea de partes contrárias, e, por conseguinte, determinou a remessa de cópias à OAB e à Polícia Civil, para apuração de eventual infração disciplinar e penal, à luz do art. 15 do Código de Ética da OAB e do art. 355, parágrafo único, do Código Penal.

O Agravante insurge-se contra tal comando, defendendo que inexiste qualquer conflito de interesses entre as partes, bem como dolo, má-fé ou prejuízo decorrente da atuação dos advogados

Destaca que o executado informou que não tinha condições de contratar advogado, manifestando interesse de contratar esses causídicos somente para formalização do acordo, destacando que nenhum valor de honorários foi cobrado do Agravado, somente os honorários sucumbenciais advindos do acordo.

Consigna que o acordo foi protocolado nos autos em 18/01/2022.

Ainda, que após a formalização do acordo, o douto Juízo da 2ª. Vara Cível de Sinop-MT, analisou, após um ano e dois meses, o pedido de penhora pelo Agravante datado de 17/12/2020 e na mesma data homologou o acordo, sem quaisquer ressalvas.

Assim, que em 08/08/2022, o Agravante denunciou nos autos o inadimplemento do Agravado, que havia pagado somente 2 parcelas do acordo, apresentando planilha atualizada e requerendo os atos executórios do valor devido.

Que em 11/09/2023, um ano e um mês após a petição denunciando o inadimplemento do Agravado, o douto Juízo intimou os advogados a prestarem esclarecimentos quanto ao mandado outorgado para formalização do acordo

Asseveram que em 16/10/2023, estes patronos prestaram os devidos esclarecimentos, demonstrando que somente representaram o Agravado na formalização do acordo, tendo em vista que, com o inadimplemento do Agravado renunciaram ao mandado, conforme devidamente notificado ao Agravado e informado nos autos.

Ainda, que foi muito bem explicado para o Agravado que os patronos não poderiam continuar exercendo o mandado pois este foi outorgado ad hoc, somente para o ato, qual seja a apresentação de acordo em juízo.

Ressaltam que, novamente, passados quase um ano sobreveio decisão determinando oficiamento à OAB para instauração de procedimento disciplinar, bem como à Delegacia de Polícia para instauração de inquérito polícia.

Nos demais termos, que a decisão, o juiz Dr. Cristiano dos Santos Fialho acatou todos os pedidos do Agravante formulados por estes causídicos, inclusive a renúncia ao mandado, pois determinou a intimação do Agravado para constituição de novo patrono.

Aduz que jamais incidiram em patrocínio infiel ou tergiversação, sendo a decisão desarrazoada e desproporcional.

Assim, que a reforma do decisum é medida que se impõe sob pena de imputar ao Agravante ônus excessivo e irreversível.

Afirma a inocorrência da tergiversação ou patrocínio infiel.

Destaca que como restou consignado na SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA proferida pelo mesmo juiz que proferiu a decisão ora guerreada, o acordo promovido não causou prejuízo para nenhuma das partes.

Ainda, que a formalização do acordo pelas partes, assistidos pelos advogados, não significa que os advogados agiram com desídia ou qualquer intenção de prejudicar quem quer que seja, pelo contrário, a conciliação tornou-se um dos objetivos primordiais a ser conquistado pelo Judiciário, sendo celebrado somente após o processo ficar parado um ano e dois meses, tentando uma resposta mais eficaz ao Exequente que é idoso, e na época contava com 70 anos de idade.

Discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, sob a perspectiva do efeito suspensivo, para que o “item I” da decisão agravada não produza nenhum efeito, até julgamento do mérito deste recurso.

Requer ainda, seja o Agravado intimado para, querendo, contrarrazoar este Recurso, que, ao final, deverá receber o almejado provimento, para reformar a decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento definitivo do agravo, com a reforma da decisão agravada, a fim de se reconhecer a inexistência de qualquer infração disciplinar ou penal, determinando-se o arquivamento da medida de oficiamento aos órgãos de controle profissional e criminal, por absoluta ausência de justa causa.

A liminar foi deferida (id.n.º 243024662).

Manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil – Primeira Subseção de Rondonópolis – Seccional Mato Grosso, requerente habilitação na condição de assistente (id.n.º 252106682)

O Agravado, apesar de devidamente intimado, conforme certidão (id.n.º 266824289), não contra minutou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VITAL ANTONIO GASPARINI em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1001233-89.2020.8.11.0015 -

Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de ANDRE DALTO – que, entre outras determinações, ordenou, no Item I da decisão, a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e à Delegacia de Polícia, com vistas à instauração de processo disciplinar e inquérito policial, em razão da suposta prática de patrocínio infiel e/ou tergiversação por parte dos advogados que representaram as partes em acordo celebrado no curso da demanda.

Na origem, o Agravante ajuizou execução lastreada em duas notas promissórias emitidas em 2016, cujo valor atualizado ultrapassava R$ 39 mil. Após mais de um ano de inércia judicial quanto aos pedidos executórios formulados, as partes, por iniciativa do Executado, entabularam acordo extrajudicial, que foi reduzido a termo e protocolado em 18/01/2022. No referido ajuste, o Executado reconheceu a dívida e comprometeu-se a pagá-la em 24 parcelas, sendo vinte de R$ 1.200,00 e quatro de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios de 10%.

Que o Executado informou à época não dispor de condições de constituir advogado próprio, razão pela qual outorgou procuração específica (ad hoc) aos patronos do exequente apenas para a formalização do acordo, sem contraprestação de honorários e com pleno conhecimento das partes quanto aos limites do mandato.

O acordo foi homologado sem qualquer ressalva pelo próprio juízo que viria a proferir a decisão agravada. Contudo, após o inadimplemento do acordo – denunciado pelo Agravante em agosto de 2022 –, o juízo apenas em setembro de 2023 determinou a oitiva dos advogados para esclarecimentos sobre a representação conferida pelo Executado.

Os patronos esclareceram que representaram o Executado tão somente para viabilizar a homologação da transação, sendo certo que renunciaram ao mandato após o inadimplemento. As informações prestadas foram devidamente instruídas nos autos com documentos comprobatórios e notificação formal da renúncia.

Extrai-se que a insurgência recursal limita-se ao Item I da decisão agravada, que sustenta haver indícios de patrocínio simultâneo de partes contrárias, razão pela qual foi determinada a apuração de responsabilidade profissional e criminal dos patronos.

Não se questionam os demais termos do decisum, que tratam da retomada do processo executivo em razão do inadimplemento do acordo homologado, tampouco os comandos relativos à penhora, intimações e providências típicas da marcha processual da execução.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da atuação dos advogados constituídos pelo exequente, que, diante da ausência de advogado por parte do executado, teriam recebido outorga ad hoc para formalizar acordo judicial, que acabou homologado e, posteriormente, descumprido.

A decisão agravada parte da premissa de que houve representação simultânea de partes com interesses opostos, situação que — se verificada com dolo e prejuízo — pode configurar a prática de patrocínio infiel (art. 355, parágrafo único, do CP) ou infração ética (art. 15 do Código de Ética da OAB).

Embora a defesa tenha inicialmente qualificado a outorga como sendo “ad hoc”, a análise da procuração firmada pelo executado André Dalto revela tratar-se de mandato com cláusula ad judicia et extra, conferindo poderes amplos e típicos de representação judicial geral. A cláusula contempla autorização expressa para receber intimações, reconhecer procedência de pedido, transigir, desistir, firmar compromissos, entre outras atribuições típicas do foro em geral.

Contudo, o que se verifica é que a atuação material dos patronos limitou-se à apresentação do acordo celebrado entre as partes, o qual foi homologado judicialmente sem ressalvas. Embora o mandato seja, em termos formais, abrangente, a prática demonstrou que os poderes foram exercidos dentro de uma moldura consensual, com escopo determinado e sem atividade processual adversarial, tampouco litigiosa.

A existência de mandato amplo não autoriza, por si só, a conclusão pela prática de infração penal ou disciplinar. A configuração de patrocínio infiel ou tergiversação exige a presença de dolo, oposição de interesses reais e prejuízo concreto ou potencial à parte representada, requisitos que claramente não se fazem presentes no caso.

Neste ponto, a literalidade da procuração não altera a conclusão de mérito, pois, embora o instrumento não se limite expressamente à homologação do acordo, a conduta efetiva dos advogados — consentida, limitada e desprovida de antagonismo — afasta qualquer presunção de deslealdade profissional. O contexto probatório deve prevalecer sobre a formulação genérica do mandato, sob pena de formalismo exacerbado.

O conjunto dos autos demonstra claramente que, o executado não estava representado por patrono quando procurou os advogados do exequente para formalizar um acordo extrajudicial; ainda, os causídicos atuaram, com ciência das partes, apenas para protocolar e viabilizar judicialmente a transação, sem litígio ou antagonismo presente.

Ainda, não houve qualquer cobrança de honorários particulares do executado, apenas a estipulação de honorários sucumbenciais incidentes sobre o acordo.

O

ajuste foi homologado judicialmente sem ressalvas, inclusive com determinação de suspensão do feito, conforme art. 922, parágrafo único, do CPC.

Após o inadimplemento, os advogados renunciaram formalmente ao mandato outorgado pelo executado, e o juízo determinou que este constituísse novo patrono, reconhecendo, assim, a ausência de vínculo representativo contínuo.

Diante desse cenário, não há falar em simultaneidade dolosa de patrocínio com interesses contrapostos, tampouco em prejuízo ou má-fé.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência, inclusive em casos análogos, como se observa:

“Em que pese a autora e a ré estarem representadas pela mesma advogada, não há conflito de interesses ou pretensão resistida, de modo a não se vislumbrar o patrocínio simultâneo (tergiversação). Exigir representação distinta sob pena de nulidade, sem prejuízo demonstrado, configura formalismo excessivo.”
(TJGO – Apelação Cível n.º 5585207-79.2019.8.09.0146, Rel. Des. Fernando Viggiano, j. 21/02/2023)

De igual modo, mutatis mutandis, a jurisprudência penal também afasta a tipificação do crime de patrocínio infiel ou tergiversação quando não há antagonismo de interesses nem conduta dolosa, como já decidido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“O crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação pressupõe partes contrárias e interesses antagônicos, o que não se caracteriza quando o advogado, em nome das partes, peticiona [...] a homologação de acordo firmado extrajudicialmente pelos contendores, tendo em vista que na hipótese os objetivos são comuns, inexistindo parte contrária. Não pode existir patrocínio infiel simultâneo quando as partes consentem na atuação do mesmo profissional, em questão de interesse comum.” (TRF-1 – HC 5856/PA, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, 3ª Turma, j.06/06/2005, DJ 17/06/2005, p. 38)

Por fim, cumpre registrar que a OAB, embora habilitada como assistente, não apresentou manifestação quanto ao conteúdo ético-jurídico da conduta em análise, limitando-se a requerer sua intervenção sem contribuir com parecer institucional.

Assim, considerando, a natureza consensual do acordo firmado;

a

ausência de elementos mínimos indicativos de dolo, prejuízo ou antagonismo entre as partes representadas, ainda, a

atuação pontual dos advogados na formalização do pacto e o risco de imputação indevida de sanção disciplinar ou penal sem justa causa, revela-se desproporcional e juridicamente injustificada a manutenção da decisão agravada quanto ao seu item I.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o item I da decisão agravada, reconhecendo a inexistência de conduta apta a configurar patrocínio infiel ou tergiversação, tornando sem efeito a determinação de expedição de ofícios à OAB e à Delegacia de Polícia, por ausência de justa causa e violação ao devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025